Tribunal: STF
Processo: Rcl 80632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931-RG, 1.298.647, RESPECTIVAMENTE TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 9.6.2025, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020870-78.2023.5.04.0663, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, respectivamente Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e da Súmula Vinculante n. 10:



    “A reclamação, ajuizada em 13.09.2023, tem por base contrato de trabalho entre a reclamante e a primeira reclamada, Resiplan Serviços Gerais Ltda., de 10.06.2020 até 24.06.2023, data em que rompido por dispensa sem justa causa pela empregadora (TRCT de Id. 67817aa). A função contratada era de ‘recepcionista’ (CTPS de Id. 3249c0f, Pág. 3). 



    Na petição inicial, a parte autora informou que prestou serviços em favor do segundo reclamado, Município de Passo Fundo, e postulou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. 



    É incontroverso nos autos que o segundo reclamado, Município de Passo Fundo, contratou a primeira reclamada para a ‘prestação de serviços continuados de arteterapeuta, atendente de farmácia, cozinheira, porteiro, recepcionista, gerente de atenção básica e técnico em gerência em saúde, junto às dependências e unidades das Secretarias de Saúde, de Administração e de Finanças’, conforme contrato de Id. da8de35, tendo o ente público se beneficiado da mão de obra da reclamante. 



    Trata-se, portanto, de terceirização de serviços, sendo aplicável ao caso o entendimento contido nos itens IV e V da Súmula no 331 do TST.



    No julgamento do Recurso Extraordinário no 760.931, o colendo STF reiterou seu entendimento de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei no 8.666/93’. 



    Nesse contexto, a responsabilidade dos integrantes da Administração Pública passou a ter um novo enfoque no item V da Súmula no 331 do TST, sendo necessária, para a sua configuração, via de regra, a existência de culpa in vigilando do ente público, isto é, demonstração de desídia na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária pela contratada, tal como ocorreu no presente caso.



    Como se sabe, os contratos administrativos são, por força de lei, cercados de garantias (caução, como regra) e o pagamento das faturas somente se dá após a manifestação do fiscal do contrato sobre regularidade da prestação de serviços, a qual pressupõe o adimplemento das obrigações trabalhistas. Ao dever de fiscalizar corresponde o de não efetuar pagamentos a empresas inadimplentes, utilizando, inclusive, esse numerário (caução e fatura retida) para a satisfação direta ou consignação em pagamento dos direitos sonegados durante a vigência do contrato.



    No julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, levado a efeito em 12.12.2019, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão relatado pelo Ministro Cláudio Brandão, por maioria, decidiu que é do tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, com base no dever ordinário que lhe é atribuído (assim decidindo no vazio da decisão do STF que, ao julgar embargos de declaração no RE no 760.931, antes mencionado, admitido com repercussão geral em que se fixou a Tese acima transcrita para o Tema 246 – ‘Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.’, reconheceu que a questão jurídica pertinente ao ônus da prova não integrou a controvérsia originariamente levada à sua apreciação, conforme historia o voto proferido pelo Relator Cláudio Brandão na decisão da SBDI, que também assevera que se trata de matéria infraconstitucional).



    Mesmo que assim não fosse, no caso dos autos, entendo que a autora conseguiu demonstrar a conduta culposa do Município reclamado em relação ao seu dever de fiscalização, pois, embora este tenha juntado vasta documentação aos autos (Id. 3085a1f e seguintes), não aportou aos autos nenhum documento do Município que tratasse especificamente do contrato de trabalho da reclamante, de modo a comprovar que fiscalizava o contrato de trabalho objeto da demanda. Ainda, ficou demonstrado o inadimplemento de adicional de insalubridade e diferenças de FGTS. 



    Neste aspecto, o Município tinha ciência dos habituais parcelamentos de FGTS pela empregadora desde a competência de 12/2021, conforme fica evidenciado pela comunicação enviada pela Secretaria de Finanças à Procuradoria-Geral do Município em 12.11.2022 (Id. 59f0b1e - Pág. 2) e reiterada em 13.03.2023 (Id. 59f0b1e - Pág. 60). Por evidente, se os parcelamentos de FGTS estavam ocorrendo, então os direitos dos trabalhadores estavam sendo lesados. Não obstante, o Município sequer comprovou ter notificado a prestadora de serviço a esse respeito, somente tendo agido em relação ao ‘atraso do 13º dos funcionários’ (Id. 59f0b1e - Pág. 5).



    Como consequência da falha na fiscalização, no ponto, não aportou aos autos prova dos depósitos de FGTS na conta da reclamante, do que resultou a condenação da primeira reclamada ao pagamento das diferenças respectivas. 



    Ainda, observo que a comunicação do Id. 59f0b1e - Pág. 2, em 12.11.2022, deixa muito claro que o Município tinha ciência da inidoneidade da prestadora e, ainda assim, o contrato foi mantido por meses. O Município também não comprova ter fiscalizado as condições de insalubridade a que era submetida a reclamante. 



    Logo, falhou o Município de Passo Fundo em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando, sendo também responsável pelos prejuízos causados ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, deve repará-los ex vi legis (art. 5º, inc. V; § 6º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186 do CCB). 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16, de 24.11.10) é no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não decorre imediatamente da inadimplência dos créditos trabalhistas. Contudo, ficando caracterizada a omissão ou a negligência na fiscalização da execução do objeto contratual, assim como cumprimento da legislação trabalhista pelo contratado, não há óbice para a responsabilização subsidiária do ente público. (...)



    Note-se que não se está afastando a eficácia dos dispositivos da Lei nº 8.666/93, sob o fundamento da inconstitucionalidade, mas sim interpretando a lei de forma sistemática com os demais dispositivos legais. A Administração Pública torna-se responsável, já que se beneficia dos serviços prestados pelo trabalhador sem fiscalizar de modo eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do intermediário. 



    Então, muito embora o caso em tela envolva contrato de prestação de serviços firmado com ente público, a responsabilidade subsidiária reconhecida não afronta a legislação pertinente à licitação. O julgamento do STF, que considerou constitucional o dispositivo da Lei nº 8.666/93, teve por consequência afastar a responsabilidade objetiva do ente público, no entanto, permanece a responsabilidade civil nas situações em que se verifica a sua conduta culposa na omissão da fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, caracterizando-se a chamada culpa in vigilando.



    Ademais, embora possa ser objeto de enfrentamento em tópico próprio, pontuo que reconhecida a responsabilidade subsidiária, responde o ente público por todas as verbas decorrentes da condenação, nos termos do entendimento expresso na Súmula nº 331, VI, do TST: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’, não havendo exceções com relação a nenhuma das verbas. 



    Importante lembrar, ainda, que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas tem como objetivo resguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores e que esta decisão não afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF, tampouco viola os artigos legais e constitucionais invocados.



    Provimento negado” (fls. 6-9, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão o Município de Passo Fundo/RS interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e, posteriormente, agravo de instrumento, pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



     



    2. Na presente reclamação, o Município afirma que, “analisando o RE 760.931 (Tema de repercussão geral 246), esse Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que nas Reclamações Trabalhistas envolvendo entes da administração pública, como o ora Reclamante, não poderia ocorrer a condenação subsidiária do tomador pela mera inadimplência do contratado, ou seja, de forma automática. Essa C. Corte também firmou entendimento de que a fiscalização dos contratos de prestação de serviços é uma obrigação de meio dos entes públicos. A regra é a inexistência de responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93. Para ser condenado subsidiariamente, deve haver culpa do ente público claramente demonstrada”, e que, “julgando o Tema 1.118, essa Suprema corte firmou a tese de que o ônus da prova acerca do comportamento negligente e do nexo causal entre o dano e a conduta do ente público pertence a parte interessada” (fls. 2-3, e-doc. 1).



     



    Assevera que o acórdão reclamado incidiu em “violação clara aos precedentes firmados no âmbito desta colenda corte, RE 760.931 e RE 1.298.647” pois “o que o TRT4 entende por fiscalização efetiva, não parece ser aquilo que a mais alta Corte brasileira decidiu”. Sustenta que, “para esse Pretório Excelso, a fiscalização é obrigação de meio, para o TRT4 a fiscalização é uma obrigação de resultado” (fls. 5-6, e-doc. 1).



     



    Assinala que, “diante do claro conflito de entendimentos acerca do nível de fiscalização exigido do ente público em contratos de prestação de serviços, deve prevalecer o entendimento dessa Colenda Corte” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    Reitera que, “no caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT4 fundamentou sua decisão na presunção de culpa, exigindo que o ente público adote uma fiscalização que evite todo e qualquer descumprimento contratual, quando em verdade, o que se exige, segundo a decisão proferida por essa Corte no RE 760.931, é uma fiscalização como obrigação de meio” (fl. 8, e-doc. 1).



     



    Requer medida liminar “para SUSPENDER a v. Decisão da 1ª Turma do E. TRT4, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº 0020870- 78.2023.5.04.0663” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 1ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e n. 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10.



     5. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



     



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que não houve julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista até a presente data. Não foram esgotadas, assim, as instâncias recursais na origem.



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



 



    6. Ademais, em relação ao alegado descumprimento do Tema 1.118, na espécie, o acórdão reclamado data de 30.10.2024 (fl. 2, e-doc. 3), sendo, portanto, anterior ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.647-RG (precedente do referido tema) por este Supremo Tribunal, em 13.2.2025.



 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE  
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



     “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



     Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora